Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-96.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1004963-96.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
Recorrido: SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 19/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - DESCARREGAMENTO DE GRÃOS DE SOJA EM EQUIPAMENTO DENOMINADO "TOMBADOR" - DANOS CAUSADOS NO CAMINHÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA REQUERIDA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de acidente com equipamento denominado “tombador” destinado a descarga de caminhões, nos termos do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, impõe-se a responsabilidade objetiva da empresa responsável por sua operação, que deve proceder de todos os meios, com dever de cuidado para se desincumbir satisfatoriamente a sua atividade, respondendo pelos riscos dela decorrente.
2. Restaram comprovadas as despesas suportadas pelo recorrido, relativas ao conserto do veículo, portanto, é devido o ressarcimento determinado na sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004963-96.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 010.417.141-30 (RECORRENTE), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0004-98 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022